Tribunal: TJMT
Processo: 1016871-08.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016871-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), H. P. M. G. H. - CPF: 100.378.831-94 (AGRAVANTE), KATIANE MOURA GOMES - CPF: 031.420.531-40 (REPRESENTANTE), HEITOR PALMEIRA HIRATA - CPF: 361.574.888-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIANE MOURA GOMES - CPF: 031.420.531-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE DO ALIMENTANDO - POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE RECURSO PROVIDO.

“Impõe-se majorar o valor da pensão alimentícia devida pelo pai

ao filho menor, de modo a melhor atender ao binômio necessidade/possibilidade.”
(TJ-DF 07179458920208070000 - Segredo de Justiça 0717945-89.2020.8.07.0000, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 15/04/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016871-08.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: H. P. M. G. H.

AGRAVADO: HEITOR PALMEIRA HIRATA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
H. P. M. G. H.
contra decisão pelo MM. Juiz pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, em ação de alimentos c/c regularização de guarda e visitas com pedidos de alimentos provisórios proposta em face de
HEITOR PALMEIRA HIRATA
,
“
deferiu parcialmente a medida liminar vindicada, fixando os alimentos provisórios em favor criança no patamar de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), ou seja, 1 salário mínimo, e 50% das despesas extraordinárias, valor esse aquém do que o agravado já vinha pagando, devidamente comprovado por meio dos depósitos de transferência do agravado para o agravante. Ainda, quanto ao pedido de regularização da guarda do menor, deixou de deferi-lo liminarmente, sob argumento de necessidade de realização de Estudo psicológico e social para averiguação do melhor interesse da criança em relação à guarda, ignorando que a guarda de fato sempre foi exercida pela genitora do agravante.”

Sustenta, em síntese, que
“a
genitora do agravante relacionou-se com o agravado entre o período de 2013 a 2015 e dessa relação sobreveio o menor Henriko Palmeira Moura Gomes Hirata, nascido em 14/10/2012. A relação entre os genitores do menor sempre foi tranquila, com visitação livre e pensão alimentícia paga amigavelmente pelo agravado no valor de R$ 3.000,00 até o momento em que sobrevieram três outros filhos unilaterais em 2021 daquele, reduzindo o valor da pensão para a quantia variável entre R$ 1.500,00 a R$ 1.800,00, conforme comprovantes de Id. 123330385. As férias inteiras o menor costumeiramente passava com o genitor, todavia, em janeiro/2023, a genitora daquele solicitou ao agravado que permitisse uma viagem até Porto Seguro com a genitora, pelo tempo de 10 dias, o que foi autorizado pelo agravado. Após esse período, o menor não quis ir para a casa do seu genitor alegando que presenciou várias brigas e agressões entre o agravado e a atual esposa, o que gerou inclusive medida protetiva em favor daquela, mas retirada posteriormente. Nesse período, a atual esposa do agravado conversou com a genitora do menor, orientando que, “como mãe não era para deixar o Henrico naquele ambiente”, referindo que o agravado a agredia na frente do menor, inclusive quando ela estava com a criança dela no colo. Não obstante esses fatos, nas férias de julho/2023, o Henrico foi visitar o genitor na cidade Amparo-SP, e para surpresa da genitora, o agravado disse a ela que não devolveria o Henrico, pois disse que a vontade da criança era morar lá. Entretanto, o menor ligou reservadamente para a genitora e com a voz de choro e disse que não quer morar lá e que o agravado não aceitava isso, o pressionando para dizer à mãe que era para ele morar com o genitor. Após isso, a genitora do agravante ficou desesperada pois o menor sempre morou com ela (guarda de fato) e suas aulas retornaram dia 18/07/2023, conforme atestado de matrícula e histórico escolar anexo.”

Requer, ao final, “
a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, inaudita altera pars, para: a) aumentar o valor da pensão alimentícia para um salário-mínimo e meio, e 50% das despesas extraordinárias, considerando o binômio necessidade/possibilidade; b) determinar a guarda compartilhada, designado a residência do menor com a genitora, e, consequentemente, determinar ao genitor a devolução do menor para que dê continuidade aos estudos na Cidade de Campinápolis, sob pena de multa e busca e apreensão em caso de descumprimento, além da configuração de alienação parental.”

A liminar foi indeferida.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso para tão somente para que a pensão alimentícia seja majorada para 01 (um) salário mínimo e meio, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
H. P. M. G. H.
contra decisão pelo MM. Juiz pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, em ação de alimentos c/c regularização de guarda e visitas com pedidos de alimentos provisórios proposta em face de
HEITOR PALMEIRA HIRATA
,
“
deferiu parcialmente a medida liminar vindicada, fixando os alimentos provisórios em favor criança no patamar de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), ou seja, 1 salário mínimo, e 50% das despesas extraordinárias, valor esse aquém do que o agravado já vinha pagando, devidamente comprovado por meio dos depósitos de transferência do agravado para o agravante. Ainda, quanto ao pedido de regularização da guarda do menor, deixou de deferi-lo liminarmente, sob argumento de necessidade de realização de Estudo psicológico e social para averiguação do melhor interesse da criança em relação à guarda, ignorando que a guarda de fato sempre foi exercida pela genitora do agravante.”

O presente recurso comporta provimento.

Isso porque, de fato, não se justifica,
por ora, o valor fixado a título de alimentos, “
R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), ou seja, 1 salário mínimo, e 50% das despesas extraordinárias”
para criança em idade escolar, razão pela qual necessária a majoração, como pretendido pela agravante, mormente quando restou evidentemente comprovado nos autos que o agravado possui meios suficientes para suportar valor maior.

Sobre o tema:

ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE. Impõe-se majorar o valor da pensão alimentícia devida pelo pai ao filho menor, de modo a melhor atender ao binômio necessidade/possibilidade.
(TJ-DF 20170910043749 - Segredo de Justiça 0004251-72.2017.8.07.0009, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 01/08/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/08/2018 . Pág.: 398/409)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS.

MAJORAÇÃO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. 2. De acordo com o disposto no § 1º do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas. 3. Considerando que o ônus probatório da impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar cabe ao Alimentante, o qual teve a oportunidade de anexar documentos, mas permaneceu inerte, a presunção da sua capacidade contributiva se impõe. (...).”
(TJ-DF 07046231920188070017 - Segredo de Justiça 0704623-19.2018.8.07.0017, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 01/07/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E como se sabe, em sede de tutela provisória a fixação da obrigação alimentar oriunda das relações familiares - seja o seu objeto a prestação de alimentos provisórios (rito da Lei 5.478/68), provisionais ou gravídicos (Lei 11.804/08)- deve considerar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sempre à vista daquilo que se colhe na perfunctoriedade peculiar de uma cognição sumária.

Conforme disposto no art. 1.694, caput e § 1º, do Código Civil, o valor fixado há que ser proporcional, equilibrando-se aquilo que o alimentante pode pagar, sem reduzi-lo à miséria, com as reais necessidades do alimentando. Com efeito, não devem esses alimentos corresponder tão somente a um mínimo existencial, ao piso da dignidade humana, devendo, ao contrário, sempre que possível, serem compatíveis com a condição social e o padrão de vida antes experimentados pelo alimentando.

A doutrina ensina que a necessidade em relação aos filhos menores é presumida de forma absoluta. Por outro lado, a possibilidade do devedor deve ser constatada por meio de seus rendimentos, que possam servir de lastro ao pagamento dos alimentos.

A propósito:

ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE. Impõe-se majorar o valor da pensão alimentícia devida pelo pai à filha menor, de modo a melhor atender ao binômio necessidade/possibilidade.
(TJ-DF 07179458920208070000 - Segredo de Justiça 0717945-89.2020.8.07.0000, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 15/04/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso dos autos, a possibilidade do agravado arcar com valor superior ao fixado restou comprovado nos autos, eis que, como sopesado pela douta parecerista:

“Além disso, consta dos autos que o alimentante exerce a profissão de medicina (id. nº 176044657, págs. 30/31), não havendo notícias da existência de outras obrigações alimentares. Dessa forma, apesar de ainda não estar comprovada a capacidade financeira do alimentante e tampouco as necessidades da criança, faz-se necessário garantir, ao menos, o valor que vinha sendo pago de forma espontânea pelo alimentante, o que não prejudicará a sua própria subsistência e nem a da criança. Importante consignar que o pagamento de metade das despesas extraordinárias não pode ser considerado como fundamento para a redução do valor da pensão alimentícia, vez que o pagamento de tais despesas não é mera liberalidade por parte do genitor, mas sim consequência da obrigação de sustento que a Constituição da República e o Estatuto da Criança e do Adolescente impõem a ambos os genitores.”

Ante o exposto, com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO para fixar a obrigação alimentar em 02 (dois) salários mínimos, bem como 50% das despesas extraordinárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023